Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO D PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. CRITÉRIO CONSIDERADO ADEQUADO PELA JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, pois, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal; e, na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva.
2. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça.
3. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 quando demonstrado que o acusado pretendia transportar entorpecentes para fora dos limites territoriais do Distrito Federal.
4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006.
4.1. No caso, se demonstrado que o acusado utilizou o veículo para transportar expressiva quantidade de entorpecente com a finalidade de difusão ilícita, deve ser decretado o perdimento do bem em favor da União.
5. Recursos conhecidos. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido.